Tribunal: STF
Processo: RE 1316596
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL NA APURAÇÃO DE CRIMES DA ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA DE SUA COMPETÊNCIA. ARTS. 25, § 1º, 125 E 144, §§ 4º e 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Paraná. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 37, caput, 109, § 3º, e 144, § 7º, da Constituição Federal. Requer a aplicação da prescrição trintenária em relação aos créditos do FGTS não depositados pelo Estado do Piauí.
    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando a condenação do Estado do Paraná à obrigação de, por meio de suas autoridades policiais civis lotadas na região que indica, praticar todos os atos policiais concernentes à formalização do flagrante (arts. 304, 306 e 332 do CPP) ou de termo circunstanciado, quando pessoas acusadas da prática de crime da competência da Justiça Federal lhe sejam apresentadas por qualquer autoridade policial. 
    Julgado procedente o pedido em primeira instância, o Estado do Paraná manejou recurso de apelação. O Tribunal de Justiça local negou provimento ao apelo para manter a condenação do Estado “a praticar todos os atos policiais concernentes à formalização do flagrante, (...) , por meio das autoridades policiais civis lotadas nos órgãos da Polícia Civil situados em quaisquer dos treze municípios componentes da Subseção Judiciária de União da Vitória/PR (...), sempre que qualquer do povo, qualquer autoridade, ou qualquer agente policial civil, militar ou rodoviário federal lhes apresente quem quer que seja encontrado em flagrante delito de crime de competência da Justiça Federal, ou, no caso de crime de menor potencial ofensivo, lavrar o termo circunstanciado, com posterior remessa à Polícia Federal, para que esta proceda à apuração do fato, prosseguindo nos autos”. O acórdão está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL. ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. A CF/1988 dispõe que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo que no inciso III do artigo 129 da Carta, há expressa disposição acerca da sua legitimidade para promover a ação civil pública em proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 2. A legitimidade ativa do Ministério Público Federal para a ação civil pública é evidente na medida em que busca tutelar direito à segurança pública de âmbito federal de todos aqueles que residem ou que estejam de passagem em território de algum dos municípios que compõem a base territorial da Subseção Judiciária de União da Vitória/PR, ou seja, de todos os munícipes e visitantes de General Carneiro, Bituruna, Porto Vitória, Cruz Machado, Paula Freitas, Paulo Frontin, Mallet, Rio Azul, São Mateus do Sul, Rebouças, São João do Triunfo, Antonio Olinto e União da Vitória, o qual não é suscetível de divisão, pois pertencente a todos, indistintamente, que se encontram desprovidos de atuação policial para fins de flagrante delito de crime de competência da Justiça Federal, o que denota o interesse direto da União. 3. A atuação da Policia Federal, prevista no art. 114, § 1°, I, da CF/88, ocorrerá sem prejuízo da atuação de outros órgãos públicos, conforme art. 144, II, da Constituição Federal, não existindo conflito de competências, porquanto a autoridade policial não exerce atividade jurisdicional. 4. As disposições constitucionais e legais pertinentes às atribuições da Polícia Federal e da Polícia Civil apenas têm por objetivo organizar a divisão do serviço policial e evitar conflitos no desenvolvimento das atividades de uma e outra.”
     Irresignado, o recorrente interpôs recurso extraordinário no qual questiona a determinação constante do acórdão recorrido. Sustenta, em síntese, que:
“i) o art. 144, § 1º, da Constituição da República determina à União o dever de organizar e manter a Polícia Federal como órgão permanente e estruturado em carreira;
ii) inequívoco que compete exclusivamente à Polícia Federal o exercício da polícia judiciária da União, ou seja, a apuração e investigação dos crimes afetos à competência da Justiça Federal;
iii) a falta de uma unidade da Polícia Federal na cidade de União da Vitória não é de responsabilidade do Estado do Paraná, mas sim da União;
iv) aos Estados da federação a Constituição impõe o dever de manter apenas as polícias civis, militares e corpo de bombeiros militares, conforme claramente preveem os §§ 4º e 6º do mesmo dispositivo, não tendo nenhuma obrigação para com a instalação, organização ou manutenção da Polícia Federal. Se o Estado do Paraná não tem nenhum dever de organizar ou manter a Polícia Federal, notadamente quanto à criação de uma unidade com sede nesta cidade de União da Vitória, não pode o Ministério Público pretender responsabilizar o ente estadual pela omissão no atendimento dos crimes federais praticados na região.”
    Requer que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial pelo Ministério Público Federal. 
    Admitido na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada nesta Supremo Tribunal federal, no sentido da autonomia do Estado-membro para organização dos serviços de justiça e segurança de sua competência, nos termos dos arts. 25, § 1º; 125 e 144, §§ 4º e 7º, da Lei Maior. Nesse contexto, a alteração das atribuições da Polícia Civil do Estado do Paraná para determinar sua atuação nas hipóteses em que a Constituição Federal determina a atribuição da Polícia Federal representa violação da autonomia estadual. Nesse sentido:
    “EMENTA: - Intervenção Federal. 2. Representação do Procurador-Geral da República pleiteando intervenção federal no Estado de Mato Grosso, para assegurar a observância dos ‘direitos da pessoa humana’, em face de fato criminoso praticado com extrema crueldade a indicar a inexistência de ‘condição mínima’, no Estado, ‘para assegurar o respeito ao primordial direito da pessoa humana, que é o direito à vida’. Fato ocorrido em Matupá, localidade distante cerca de 700 km de Cuiabá. 3. Constituição, arts. 34, VII, ‘b’, e 36, III. 4. Representação que merece conhecida, por seu fundamento: alegação de inobservância pelo Estado-membro do princípio constitucional sensível previsto no art. 34, VII, ‘b’, da Constituição de 1988, quanto aos ‘direitos da pessoa humana’. Legitimidade ativa do Procurador-Geral da República (Constituição, art. 36, III). 5. Hipótese em que estão em causa ‘direitos da pessoa humana’, em sua compreensão mais ampla, revelando-se impotentes as autoridades policiais locais para manter a segurança de três presos que acabaram subtraídos de sua proteção, por populares revoltados pelo crime que lhes era imputado, sendo mortos com requintes de crueldade. 6. Intervenção Federal e restrição à autonomia do Estado-membro. Princípio federativo. Excepcionalidade da medida interventiva. 7. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso, segundo as informações, está procedendo à apuração do crime. Instaurou-se, de imediato, inquérito policial, cujos autos foram encaminhados à autoridade judiciária estadual competente que os devolveu, a pedido do Delegado de Polícia, para o prosseguimento das diligências e averiguações. 8. Embora a extrema gravidade dos fatos e o repúdio que sempre merecem atos de violência e crueldade, não se trata, porém, de situação concreta que, por si só, possa configurar causa bastante a decretar-se intervenção federal no Estado, tendo em conta, também, as providências já adotadas pelas autoridades locais para a apuração do ilícito. 9. Hipótese em que não é, por igual, de determinar-se intervenha a Polícia Federal, na apuração dos fatos, em substituição à Polícia Civil de Mato Grosso. Autonomia do Estado-membro na organização dos serviços de justiça e segurança, de sua competência (Constituição, arts. 25, § 1º; 125 e 144, § 4º). 10. Representação conhecida mas julgada improcedente” (IF 114, Rel. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado em 13.3.1991, DJ 27.9.1996).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 2.176/1998; ARTIGOS 2º, XVIII, 4º, § 4º, E 11 DA LEI 2.990/2002; E ARTIGO 5º DA LEI 3.190/2003, TODAS DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE PORTE DE ARMA E DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA A AGENTES DE TRÂNSITO, COM A CORRELATA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ARMAS DE FOGO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO A SEUS AGENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DEFINIR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO E OS POSSÍVEIS TITULARES DE TAL DIREITO (ARTIGOS 21, VI; E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTIDOS NO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. […] 4. A Constituição Federal, ao estabelecer que a segurança pública será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das polícias civis e das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituiu um rol taxativo, de observância obrigatória pelo legislador infraconstitucional (artigo 144, caput e incisos I, II, III, IV e V, da Constituição Federal). Por conseguinte, os Estados-membros não podem atribuir o exercício de atividades de segurança pública a órgãos diversos dos previstos no texto constitucional federal. Precedentes: ADI 3.469, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; ADI 2.827, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 6/4/2011; ADI 236, Rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ de 1º/6/2001).[...] 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 2.176/1998; do inciso XVIII do artigo 2º da Lei 2.990/2002; e do artigo 5º da Lei 3.190/2003, todas do Distrito Federal, bem como dos trechos ‘armamento e tiro’ do § 4º do artigo 4º e ‘é atividade de Segurança Pública para todos os efeitos’ do artigo 11 da Lei distrital 2.990/2002” (ADI 3996, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020).
    “Relevância jurídica da arguição de incompatibilidade com os artigos 144, § 1º, I e IV, e 5º, LXVI, ambos da Constituição (destinação da Polícia Federal), de resolução da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, onde se determina, às autoridades da Polícia Judiciária local, a prisão em flagrante, pela prática dos delitos de ingresso irregular no Estado, fabricação, venda, transporte, recebimento, ocultação, depósito e distribuição de armamento ou material militar privativo das Forças Armadas” (ADI 1489 MC, Rel. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, julgado em 19.3.1997, DJ 07.12.2000).
    “HABEAS CORPUS - CRIMES DE ROUBO, EXTORSÃO E USURA PECUNIÁRIA - ENVOLVIMENTO, EM REFERIDAS PRÁTICAS DELITUOSAS, AO LADO DE OUTROS AUTORES, DE EX-POLICIAL CIVIL - POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TAL HIPÓTESE, FUNDADO EM INVESTIGAÇÃO POR ELE PRÓPRIO PROMOVIDA, FORMULAR DENÚNCIA CONTRA REFERIDOS AGENTES - VALIDADE JURÍDICA DESSA ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA - CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA ÀS PESSOAS INVESTIGADAS - LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA PELO ‘PARQUET’ - TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS - CASO ‘McCULLOCH v. MARYLAND’ (1819) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA (RUI BARBOSA, JOHN MARSHALL, JOÃO BARBALHO, MARCELLO CAETANO, CASTRO NUNES, OSWALDO TRIGUEIRO, v.g.) - OUTORGA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO PODER DE CONTROLE EXTERNO SOBRE A ATIVIDADE POLICIAL - LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA AO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO. NAS HIPÓTESES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA, O INQUÉRITO POLICIAL, QUE CONSTITUI UM DOS DIVERSOS INSTRUMENTOS ESTATAIS DE INVESTIGAÇÃO PENAL, TEM POR DESTINATÁRIO PRECÍPUO O MINISTÉRIO PÚBLICO. [...] A QUESTÃO DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE EXCLUSIVIDADE E A ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA. - A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, § 1º, inciso IV, da Constituição da República - que não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público - tem por única finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal), primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, em tratados ou convenções internacionais. - Incumbe, à Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito Federal, ressalvada a competência da União Federal e excetuada a apuração dos crimes militares, a função de proceder à investigação dos ilícitos penais (crimes e contravenções), sem prejuízo do poder investigatório de que dispõe, como atividade subsidiária, o Ministério Público. - Função de polícia judiciária e função de investigação penal: uma distinção conceitual relevante, que também justifica o reconhecimento, ao Ministério Público, do poder investigatório em matéria penal. Doutrina. É PLENA A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA DETENTORES DA FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL INVESTIGATÓRIA. - O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de ‘dominus litis’ e, também, como expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública. Doutrina. Precedentes. CONTROLE JURISDICIONAL DA ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: OPONIBILIDADE, A ESTES, DO SISTEMA DE DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, QUANDO EXERCIDO, PELO ‘PARQUET’, O PODER DE INVESTIGAÇÃO PENAL. - O Ministério Público, sem prejuízo da fiscalização intra--orgânica e daquela desempenhada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, está permanentemente sujeito ao controle jurisdicional dos atos que pratique no âmbito das investigações penais que promova ‘ex propria auctoritate’, não podendo, dentre outras limitações de ordem jurídica, desrespeitar o direito do investigado ao silêncio (‘nemo tenetur se detegere’), nem lhe ordenar a condução coercitiva, nem constrangê-lo a produzir prova contra si próprio, nem lhe recusar o conhecimento das razões motivadoras do procedimento investigatório, nem submetê-lo a medidas sujeitas à reserva constitucional de jurisdição, nem impedi-lo de fazer-se acompanhar de Advogado, nem impor, a este, indevidas restrições ao regular desempenho de suas prerrogativas profissionais (Lei nº 8.906/94, art. 7º, v.g.). - O procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público deverá conter todas as peças, termos de declarações ou depoimentos, laudos periciais e demais subsídios probatórios coligidos no curso da investigação, não podendo, o ‘Parquet’, sonegar, selecionar ou deixar de juntar, aos autos, quaisquer desses elementos de informação, cujo conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser tornado acessível tanto à pessoa sob investigação quanto ao seu Advogado. - O regime de sigilo, sempre excepcional, eventualmente prevalecente no contexto de investigação penal promovida pelo Ministério Público, não se revelará oponível ao investigado e ao Advogado por este constituído, que terão direito de acesso - considerado o princípio da comunhão das provas - a todos os elementos de informação que já tenham sido formalmente incorporados aos autos do respectivo procedimento investigatório” (HC 85419, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.11.2009).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora